Tribunal: STF
Processo: ARE 1515500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. MORTE DA VÍTIMA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA INTERRUPÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discute-se no presente a irresignação do Apelante acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando o ESTADO DO PIAUÍ ao pagamento de pensão à autora, no montante de 2/3 do salário mínimo vigente à época, mensais, a contar da data do fato, a ser pago até o 5º dia útil, até a data em que a vítima completasse 25 anos; em seguida, determinou o reajustamento do pensionamento em 1/3 do salário mínimo até os 75 (setenta e cinco) anos da falecida; condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à não obrigatoriedade da denunciação à lide, por se tratar de situação na qual, diretamente, tem-se o pleito de responsabilização objetivamente do ente público acerca do aludido dano. 3. Em que pese os fundamentos trazidos pelo recorrente, em caso no qual se discutia a responsabilidade objetiva de uma empresa acerca de acidente fatal que vitimou motociclista, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a interrupção da fluência do prazo prescricional, previsto no art. 200 do Código Civil, era aplicável durante o curso do processo criminal, conforme precedentes do próprio Tribunal da Cidadania. Caso tratasse apenas de inquérito policial, que tem natureza pré-processual, de fato, não haveria a interrupção da prescrição. Todavia, conforme se depreende dos autos, tramitou na 1ª Vara da Comarca de Piripiri – PI a Ação Penal nº 10- 70.2000.8.18.0033, que objetivava apurar a responsabilidade criminar do autor do atropelamento que ensejou a demanda em tela. A referida ação somente chegou ao fim em 14/11/2012, e, por incidência da norma do art. 200 do Código Civil ao caso, a prescrição somente começou a correr novamente após a sentença definitiva do referido processo, portanto, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. 4. Não se trata de demanda de simples solução, vez que, compulsando-se os autos, não há qualquer perícia acerca do acidente. Entretanto, dos elementos componentes, a convicção que se cria é que não houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como a inocorrência de caso fortuito ou de força maior capaz de elidir a responsabilidade civil do Estado pelo dano causado. Presentes, portanto, o ato comissivo culposo, o dano e o nexo causal entre eles, configurou-se a responsabilidade do ente público estadual no caso. 5. Configurada a responsabilidade do Estado do Piauí pelo dano, por força do art. 37, §6º da Constituição Federal, deverá, então, indenizar os autos pelos danos materiais e morais sofridos. 6. No caso sub judice, inegável a configuração do dano moral. A dor, a aflição e a angústia sentida pelos autores, pais da vítima, são sentimentos impassíveis de qualquer discussão, não medíveis e impossíveis de qualquer reparação que, em relação à natureza da perda, pudesse, de fato, compensar a dor sofrida. Em corolário, o valor fixado pelo juízo a quo a este título se mostra razoável e proporcional para com a situação, em que pese a impossibilidade de se quantificar a vida em valores econômicos, não devendo, portanto, ser minorados, muito menos afastados. 7. Ponderou o apelante que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça utilizam a idade de 65 anos como termo final para o pensionamento, vez que, ao reduzi-lo para 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 75, ultrapassou as balizas da jurisprudência. De fato, assiste-lhe razão. Tais balizas são, realmente, utilizadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos demais tribunais pátrios, e estão atreladas à expectativa do brasileiro vista sob a óptica da década em que nasceu, conforme estudos do IBGE[1]. Desta forma, a sentença merece reforma neste ponto, mas tão simplesmente para alterar o termo final do pensionamento, que fora fixado na sentença quando a vítima, filha dos autores, completasse 75 (setenta e cinco) anos, para 65 (sessenta e cinco anos). 8. Por fim, o Estado do Piauí pugnou pela minoração dos honorários advocatícios, aduzindo que estes devem ser fixados em patamar mínimo, data a pequena complexidade da causa. Entretanto, o quantum fixado está de acordo com o ordenamento processual e com os princípios da equidade e razoabilidade, não devendo, então, ser minorado. Precedentes TJPI. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 945271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 880), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 24/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente